Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727115-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA HELENA CANELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA HELENA CANELA contra decisão de ID 132559508 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória. Afirma, em suma, que foi inscrita em Dívida Ativa em fevereiro de 2007, em virtude do inadimplemento dos créditos tributários de ICMS e ISS pela sociedade empresária Vencedora Veículos Peças e Serviços LTDA; que figurou no polo passivo da Execução Fiscal n. 0035920-85.2008.8.07.0001; que registrou sua saída da sociedade empresária em 20/12/1995 na Junta Comercial; que os créditos exequendos foram constituídos em 2002 e 2003, razão pela qual é parte ilegítima; que as sócias remanescentes são integralmente responsáveis pelos tributos inadimplidos; que há risco da prática de atos constritivos na Execução Fiscal. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 0001859595, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 38330762). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a parte agravante constou expressamente da CDA, que possui presunção de certeza e liquidez (artigo 204 do Código Tributário Nacional). Para afastar sua responsabilidade, afirma que não integrava a sociedade empresária quando o crédito tributário foi constituído. Todavia, imperioso registrar a manifestação preliminar do Distrito Federal em primeiro grau de jurisdição (ID 132233468 – p. 2), que apontou que a parte agravante é corresponsável apenas pelos débitos das duas primeiras CDAS, n. 0105348880 e 0105348899, relativas ao ICMS e ao ISS do exercício de 1995. Em análise prefacial, típica deste momento processual, se a parte agravante reconhece que integrava o quadro societário da pessoa jurídica, na condição de sócia gerente, até 20/12/1995, é corresponsável pelos débitos inscritos nas mencionadas CDAs do ano de 1995, data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Conquanto a simples falta de pagamento do tributo não configure, por si só, a responsabilidade do sócio, exigindo a legislação tributária que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa, compete ao sócio, cujo nome conste da Certidão de Dívida Ativa - CDA, o ônus de comprovar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, a afastar responsabilidade pessoal pelo crédito tributário (Tema Repetitivo 103 do Superior Tribunal de Justiça). Ademais, a matéria referente à responsabilidade do sócio está atrelada ao mérito, a ser oportunamente analisada no trâmite do processo, uma vez que demanda cognição exauriente. Portanto, a presunção de liquidez e certeza da CDA afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora